Tribunal: TJSP
Processo: 1000525-06.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação indenizatória por evicção – Sentença de procedência em parte em relação aos réus José e Maria e improcedente em relação aos demais corréus – Insurgência dos réus José e Maria – Cerceamento de defesa não caracterizado – Prescrição não caracterizada – Aplicação do artigo 206, §3o, inciso V do Código Civil - Prazo prescricional trienal incidente a partir da data em que o autor perdeu a

Ementa:
Ação indenizatória por evicção – Sentença de procedência em parte em relação aos réus José e Maria e improcedente em relação aos demais corréus – Insurgência dos réus José e Maria – Cerceamento de defesa não caracterizado – Prescrição não caracterizada – Aplicação do artigo 206, §3o, inciso V do Código Civil - Prazo prescricional trienal incidente a partir da data em que o autor perdeu a propriedade do bem - Evicção reconhecida no caso concreto – Perda do bem imóvel adquirido onerosamente pela parte autora caracterizada – Penhora do imóvel em função de decisão judicial que tornou ineficaz a venda por meio da qual os réus José e Maria adquiriram o referido bem – Ineficácia do referido negócio jurídico que implica na ineficácia da compra e venda celebrada entre os autores e os réus José e Maria - Não demonstrado que a parte autora sabia da litigiosidade do bem - Incidência do artigo dos artigos 447, 449 e 450, caput do Código Civil – Restituição dos valores pagos a título de quitação do preço, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros moratórios desde a evicção – Responsabilidade dos demais corréus não caracterizada – Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000525-06.2016.8.26.0001
Registro: 2020.0000293404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000525-06.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DO NASCIMENTO e JOSÉ MATIAS DE
OLIVEIRA, são apelados PEDRO PAULO HYPOLITI, JACOB GHANTOUS
(JUSTIÇA GRATUITA), APARECIDA EVA MEROLA HYPOLITI, A.D.I.
ASSESSORIA E IMÓVEIS LTDA. e ROSINE YACOUB GHANTOUS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000525-06.2016.8.26.0001
VOTO No 26.518
2
VOTO No 26.518
Apelante: José Matias de Oliveira e outra
Apelado: Pedro Paulo Hypoliti e outra
Comarca: São Paulo Foro Central 37a Vara Cível
Juíza: Patrícia Martins Conceição
Ação indenizatória por evicção Sentença de procedência
em parte em relação aos réus José e Maria e improcedente
em relação aos demais corréus Insurgência dos réus José e
Maria
Cerceamento de defesa não caracterizado

Prescrição não caracterizada Aplicação do artigo 206, §3o,
inciso V do Código Civil - Prazo prescricional trienal
incidente a partir da data em que o autor perdeu a
propriedade do bem - Evicção reconhecida no caso concreto
Perda do bem imóvel adquirido onerosamente pela parte
autora caracterizada Penhora do imóvel em função de
decisão judicial que tornou ineficaz a venda por meio da
qual os réus José e Maria adquiriram o referido bem
Ineficácia do referido negócio jurídico que implica na
ineficácia da compra e venda celebrada entre os autores e os
réus José e Maria - Não demonstrado que a parte autora
sabia da litigiosidade do bem - Incidência do artigo dos
artigos 447, 449 e 450, caput do Código Civil Restituição
dos valores pagos a título de quitação do preço, corrigidos
monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de
juros moratórios desde a evicção Responsabilidade dos
demais corréus não caracterizada Recurso não provido,
com observação.
Vistos,
Ao relatório de fls. 588/589 acrescenta-se
ter a r. sentença julgado improcedentes os pedidos iniciais em relação
aos réus ADI, Pedro e Aparecida e procedentes em partes em relação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000525-06.2016.8.26.0001
VOTO No 26.518
3
réus dos réus José e Maria, declarando rescindido o negócio jurídico
objeto desta lide e condenando-os ao pagamento de indenização no
importe equivalente à R$ 1.169.089,03, atualizado para dezembro de
2015, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios desde a
referida data. Diante da sucumbência, os réus foram condenados ao
pagamento das custas e despesas processuais incorridas pelos autores e
dos honorários advocatícios do patrono destes, no importe arbitrado em
10% sobre o valor da condenação. Já os autores foram condenados a
arcar com as custas e despesas processuais a que os corréus não
sucumbentes deram causa e com os honorários advocatícios do patrono
destes no importe arbitrado em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformados, os réus José e Maria
apresentaram recurso de apelo (fls. 597/618). Preliminarmente,
sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, alegam
não ser responsáveis pela reparação dos danos sofridos pela parte autora
em função da evicção objeto desta lide. Subsidiariamente, sustentam a
responsabilidade solidária dos corréus.
Contrarrazões às fls. 621/636, 637,643 e
644/649.
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Preliminarmente, não há se falar em
cerceamento de defesa no presente caso. Com efeito, ao juiz, na
condição de destinatário final das provas, cumpre indeferir as diligências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000525-06.2016.8.26.0001
VOTO No 26.518
4
que considerar inúteis ou meramente protelatórias quando avaliar que o
acervo probatório é suficiente para firmar seu livre convencimento, nos
termos do artigo 370, § único, do Código de Processo Civil.
Com efeito, a abertura de dilação
probatória para a produção de prova oral pouco, ou nada, interferiria na
resolução da presente lide, uma vez que conforme abaixo fundamentado,
a caracterização da boa-fé dos apelantes na aquisição e alienação da
propriedade do bem objeto desta lide não afasta o seu dever de indenizar
os prejuízos sofridos pela parte autora em função da ocorrência de
evicção.
Ademais,
também
não
restou
caracterizada, no presente caso, a prescrição da pretensão da parte
requerente. Nesse sentido, o prazo prescricional incidente ao caso é o
trienal, previsto no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil. Nesse
sentido, dispõe o referido diploma normativo que prescreve (...) em três
anos (...) a pretensão de reparação civil.
Não obstante, imperioso destacar que,
tratando-se de pretensão indenizatória fundamentada na ocorrência de
evicção, o prazo prescricional se inicia não na data de aquisição do bem,
mas sim na data de perda de sua propriedade ou dos direitos à aquisição
desta em função da evicção. Desse modo, tendo em vista que a decisão
que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos pela parte
autora com o intuito de obstar a penhora do imóvel objeto desta lide
somente transitou em julgado em 2015 e a presente ação fora proposta
em 2016, impossível se falar em prescrição da pretensão da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000525-06.2016.8.26.0001
VOTO No 26.518
5
requerente.
No mérito, segundo se extrai dos autos, o
autor adquiriu dos réus o imóvel descrito na inicial, o qual fora
posteriormente objeto de penhora por ocasião do julgamento de
execução fiscal, na qual se reconheceu a ocorrência de fraude à
execução, com a declaração de ineficácia da compra e venda por meio
da qual os réus José e Maria adquiriram os direitos à aquisição da
propriedade do bem.
Neste contexto, mister destacar que a
ineficácia do referido negócio jurídico implica na ineficácia da promessa
de venda em compra celebrada pelos autores, já que, não tendo os
apelantes adquirido os referidos direitos, estes não são capazes de
transferi-los a terceiros.
Desse
modo,
mister
reconhecer
a
caracterização da perda do bem “sub judice” pela parte autora, em razão
de decisão judicial que determinou a sua penhora, devido a motivo
jurídico anterior ao contrato de compra e venda do bem entabulado pelas
partes.
Ademais, imperioso ressaltar que os réus
não trouxeram aos autos elementos de prova que denotem que a parte
autora sabia que os bens imóveis eram litigiosos, ônus que lhes
incumbia, à luz do artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil.
Desta forma, estão os requeridos José e
Maria obrigados a indenizar a parte autora evicta pelos danos materiais
sofridos em razão da perda do bem a ele onerosamente alienado, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000525-06.2016.8.26.0001
VOTO No 26.518
6
termos do artigo 450, caput, do Código Civil.
Nesse sentido, destaca-se, também, que
alegação da parte apelante de que teria adquirido e alienado propriedade
do imóvel objeto desta lide de boa-fé é irrelevante para o deslinde da
controvérsia, uma vez que, para que reste caracterizado o dever de
indenizar decorrente de evicção, basta a perda da coisa pelo adquirente e
o desconhecimento ou a não assunção do referido risco por este.
Com efeito, tem-se o disposto no artigo
447 e 449 do Código Civil: Nos contratos onerosos, o alienante
responde pela evicção. (...) Não obstante a cláusula que exclui a
garantia contra a evicção, se esta se der, tem direito o evicto a receber o
preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção, ou,
dele informado, não o assumiu.
Como consequência, a condenação dos
apelantes à restituição total dos valores pagos à título de quitação do
preço do bem, no importe de R$ 1.169.089,03, conforme reconhecido na
r. sentença apelada e não impugnado pelos apelantes em suas razões de
apelo, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros
moratórios desde a evicção se faz impositiva.
Ademais, ressalta-se que não há se falar
em responsabilidade exclusiva ou solidária da corré ADI pela reparação
dos danos oriundos da evicção, uma vez não ser possível lhe imputar o
ônus de verificar a existência de ações ou execuções promovidas em
face dos demais integrantes da cadeia de transmissão da propriedade do
bem, devendo-se, portanto, concluir que, neste tocante, os serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000525-06.2016.8.26.0001
VOTO No 26.518
7
prestados foram satisfatórios.
Da mesma forma, tendo o negócio jurídico
objeto desta lide sido celebrado unicamente entre a parte autora e os
apelantes, não há se falar em responsabilidade dos corréus Pedro e
Aparecida, ainda que estes tenham dado causa à evicção, ante a
inexistência de relação jurídica estabelecida entre as referidas partes.
Nada impede, contudo, que os apelantes promovam ação autônoma em
face dos referidos corréus, visando o exercício de eventual direito de
regresso que possuam em face destes.
A r. sentença apelada, portanto, deve ser
integralmente mantida, observando-se, contudo, a incidência do prazo
prescricional trienal à hipótese.
Por fim, ante o não provimento deste
recurso e em atendimento ao disposto no artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios devidos pelos
apelantes para 12% sobre o valor atualizado da condenação, ressalvados,
contudo, os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso, com observação.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora